Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713849-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO SANTOS BORGES APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Em petição de ID 50341083, o Dr. Flávio Cardoso informa ter sido nomeado Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial no 5691032-26.2022.8.07.0172, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na Comarca de Santa Terezinha de Goiás (ID 50341085). Formulou, ainda, os seguintes pedidos: “[...] a. Após a apuração de eventual crédito existente em desfavor das empresas G44 MINERAÇÃO LTDA (CNPJ n. 31.975.833-0001-89); G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ n. 31.447.288/0001-70); G44 BRASIL S/A (CNPJ n. 28.839.840/0001- 61) e INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (CNPJ n. 31.548.911/0001- 81), seja expedida certidão de crédito para a devida habilitação pelo credor, nos autos do processo de recuperação judicial n. 5691032-26.2022.8.09.0172, em tramite na Comarca de Santa Terezinha de Goiás; b. O descadastramento deste causídico dos presentes autos, vez que não é o representante legal das empresas recuperandas.” De fato, enquanto Administrador Judicial, o causídico nomeado não representa em juízo as empresas Recuperandas, notadamente porquanto não decretada a falência, quando então, nos termos do disposto no art. 22, inciso III, alínea “n”, da Lei no 11.101/2005, cabe ao Auxiliar do Juízo representar a massa falida em juízo. Assim, a d. Secretaria da 8a Turma deverá retificar a autuação, a fim de retirar o nome do Dr. Flávio Cardoso da condição de patrono da parte Apelada G44 Brasil S/A. Quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito, nada a prover, porquanto tal providência compete ao d. Juízo de origem, a quem deve ser dirigido o pleito, no momento oportuno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator